Tribunal: CARF
Processo: 16327.720228/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720228/2020-29
ACÓRDÃO
3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2019
INCORPORAÇÃO. CRÉDITOS DA INCORPORADA. COMPENSAÇÃO COM
DÉBITOS DA INCORPORADORA. FORMULÁRIO EM PAPEL.
A incorporação transfere débitos e créditos da incorporada para a
incorporadora a partir do momento em que o ato societário é aprovado
pelos sócios. Na impossibilidade comprovada de utilização do programa
PER/DCOMP, pode ser utilizado o formulário em papel.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário e determinar que os autos retornem à DRF de origem para análise do direito
creditório.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente

Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Karoline Marchiori de
Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto trecho do relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada em
formulário de fls. 08/10 identificando crédito de ação judicial, originário de três empresas
sucedidas pela pessoa jurídica Banco Alvorada, a qual, por sua vez, foi incorporada pela ora
Interessada:

Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
3

A compensação foi considerada não declarada pela autoridade competente da DRF,
conforme Despacho Decisório de fls. 351/352, exarado nos seguintes termos:
1.Trata-se de Declaração de Compensação (fl. 8) por meio de
formulário em que o contribuinte alega (fl. 4) não ser possível transmitir a
compensação pelo sistema PER/DCOMP em razão de não ter conseguido
efetuar a baixa do CNPJ por incorporação, por efeito da suspensão dos
atendimentos presenciais na Junta Comercial do Estado da Bahia.
2.A utilização de formulário para entrega da declaração de
compensação tem previsão no art. 165, caput e §§ 1o e 2o da IN RFB
1.717/17:
...
3.A administração tributária é atividade administrativa
plenamente vinculada, como está disposto no art. 3o do CTN (Lei 5.172/66),
de forma que deve ser realizada em atendimento à legislação tributária (as
leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes – art. 96 do CTN). A situação apresentada pelo
contribuinte não está prevista no art. 165 da IN RFB 1.717/17, Instrução
Normativa que “estabelece normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil”. As situações previstas no art. 165 reproduzido acima e que
caracterizam impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP são:
ausência de previsão da hipótese de compensação no referido programa ou a
existência de falha no programa que impeça a geração do PER/DCOMP.
4.Dessa forma, não sendo demonstrada a ausência de previsão
de hipótese de compensação, nem existência de falha do programa, a
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
4
compensação enviada por meio de formulário (fl. 8) será considerada não
declarada, conforme art. 165, caput e §§ 1o e 2o com art. 77 da IN RFB
1.717/17.
5.Diante do exposto, DECIDO:
- CONSIDERAR NÃO DECLARADA a compensação (fl. 8)
solicitada por meio de formulário.
Em oposição, a Interessada apresentou Recurso Hierárquico de fls. 358/371,
discorrendo sobre suas razões e formulando pedido de conversão do recurso em Manifestação de
Inconformidade com efeitos de suspensão da exigibilidade de débitos compensados e de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugnou pela reconsideração da decisão
por entender demonstrada a impossibilidade de transmissão da DCOMP pela via eletrônica, e,
ainda, caso não seja acolhido o pleito, requer o encaminhamento à autoridade superior.
Por meio do Despacho de fls. 622/624, foi negado o pedido de reconsideração:
1.Trata-se de Pedido de Reconsideração (fls. 358-371) em face
do Despacho Decisório (fls. 351-352) que considerou não declarada a
compensação entregue por meio de formulário (fl. 8).
2.O Recurso Administrativo apresentado está previsto no art.
138 da IN RFB 1.717/17:
...
3.Em seu Recurso, o contribuinte apresenta suas alegações
para requerer (fls.370371):
-que o recurso seja recepcionado como Manifestação de
Inconformidade; -que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso; -no mérito,
que seja reconsiderado o Despacho Decisório (fls. 351-352) e, desse modo, a
Declaração de Compensação seja recepcionada para análise e, por fim, que
seja reconhecido o direito creditório, com a consequente extinção do débito;
4.A primeira proposição não tem previsão na legislação
tributária. A Manifestação de Inconformidade está prevista em caso de não
homologação da compensação (Lei 9.430/96, art. 74, § 9o). A IN RFB
1.717/17, em seu art. 138, em caso de compensação considerada não
declarada, faculta ao contribuinte a apresentação de Recurso nos termos art.
56 da Lei no 9.784/99.
5.O pedido do contribuinte de que seja dado efeito suspensivo
ao Recurso deve ser analisado em conformidade ao art. 61 da Lei 9.784/99:
“Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem
efeito suspensivo.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
5
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou
incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a
imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo
ao recurso.” O contribuinte alega que pode sofrer dano de difícil ou incerta
reparação, com possibilidade de inscrição do débito na Dívida Ativa da União.
No entanto, caso o Recurso seja considerado procedente pela Autoridade
Superior, e, sendo o caso de já ter ocorrido a inscrição do débito, a inscrição
será cancelada. Assim, não será dado efeito suspensivo ao Recurso.
Cabe ressaltar que, se o Recurso for considerado procedente, a
Declaração de Compensação em formulário será recepcionada, havendo o
prazo de 5 anos para análise do mérito, que poderá reconhecer o direito
creditório de forma parcial, integral ou não reconhecê-lo.
6.O contribuinte alega, em seu recurso, tratar-se de falha do
Programa PER/DCOMP. Conforme demonstrado no Despacho Decisório (fls.
351-352), não ocorreu falha no sistema. A fundamentação exposta no
Despacho Decisório continua válida:
“A
administração tributária é
atividade
administrativa
plenamente vinculada, como está disposto no art. 3o do CTN (Lei 5.172/66),
de forma que deve ser realizada em atendimento à legislação tributária (as
leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes – art. 96 do CTN). A situação apresentada pelo
contribuinte não está prevista no art. 165 da IN RFB 1.717/17, Instrução
Normativa que “estabelece normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil”. As situações previstas no art. 165 reproduzido acima e que
caracterizam impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP são:
ausência de previsão da hipótese de compensação no referido programa ou a
existência de falha no programa que impeça a geração do PER/DCOMP.”
Diante do exposto, DECIDO:
- NÃO RECONSIDERAR a decisão que considerou não declarada
a compensação (fl. 8) solicitada por meio de formulário.
Encaminhe-se o presente processo ao Gabinete da DEINF para
análise do Recurso Hierárquico.
A análise do Recurso Hierárquico redundou em seu indeferimento conforme
Despacho Decisório de fls. 628/635:
Relatório
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
6
Trata o processo de débito objeto de pedido de compensação
apresentado em formulário consoante Anexo IV da IN RFB no 1.717/2017,
que em Despacho Decisório de 02/04/2020 (fls. 315-352) considerou a
compensação não declarada, decisão contra a qual o contribuinte interpôs
recurso administrativo (fls. 358-371). Apreciado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, a decisão não foi reconsiderada (fls. 622-624), e o recurso
foi encaminhado à autoridade superior, nos termos do art. 56, § 1o da Lei
9.784/99, e art. 138, §3o, da IN RFB no 1.717/2017.
2. Em seu recurso administrativo o contribuinte defende, em
breve síntese:
i.Que na qualidade de sucessor do direito creditório, tentou
transmitir Declaração de Compensação por meio do sistema PER/DCOMP,
mas não obteve êxito, uma vez que o programa indicava que o CNPJ do Banco
Alvorada permanecia ativo (juntou cópia da tela demonstrando);
ii.Ter demonstrado a impossibilidade sistêmica de transmitir a
declaração de compensação eletronicamente, atendendo assim a IN RFB no
1.717/2017;
iii.Que arquivou a documentação societária antes da
declaração de compensação, operando-se assim a sucessão dos direitos e
obrigações da sociedade incorporada;
iv.Que a efetiva baixa na Junta Comercial da Bahia apenas não
ocorreu em função do estado de calamidade pública decretado pela União,
Estados e Municípios, em decorrência da crise sanitária causada pelo novo
Coronavírus (COVID-19);
v.Que o posicionamento da decisão proferida, bem como da
própria IN RFB no 1.717/2017, ao considerar a compensação não declarada,
no presente caso, carece de respaldo legal, indo de encontro à Lei no
9.430/96, e pedindo assim que o recurso em análise seja recebido como
manifestação de inconformidade, acrescendo jurisprudência ao seu
entendimento;
vi.A concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, invocando
art. 61 da Lei no 9.784/99.
3.É o relatório do essencial. Passo a decidir.
Fundamentos
4.O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 regula o instituto da
compensação tributária nos seguintes termos (sem os destaques no original):
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
7
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros;
5.No âmbito da RFB, o assunto é disciplinado atualmente pela
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 (sem os destaques
no original):
Art. 16. Na hipótese de sucessão empresarial, terá legitimidade
para pleitear a restituição a empresa sucessora. (...)
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo
administrado pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvada a compensação de que
trata a Seção VII deste Capítulo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1810, de 13 de junho de 2018) (...)
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a
compensação nas hipóteses em que o crédito:
I - seja de terceiros; (...)
Art. 164. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento
ou o pedido de reembolso será indeferido sumariamente na hipótese de o
sujeito passivo não utilizar o programa PER/DCOMP para formular o pedido,
observado o disposto no art. 165.
Art. 165. Os formulários a que se refere o art. 168 poderão ser
utilizados pelo sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o
ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito para com a
Fazenda Nacional não puder ser requerido ou declarado eletronicamente à
RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 1o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
8
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no referido programa, bem
como a existência de falha no programa que impeça a geração do pedido
eletrônico de restituição, do pedido eletrônico de ressarcimento, do pedido
eletrônico de reembolso ou da declaração de compensação.
§ 2o A falha a que se refere o § 1o deverá ser demonstrada pelo
sujeito passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no art. 77 ou
no art. 164.
Art. 166. A compensação será considerada não declarada e o
pedido de restituição, o pedido de reembolso ou o pedido de ressarcimento
será indeferido sumariamente, quando a impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.
6.O contribuinte reputa falha ao sistema na transmissão do
PER/DCOMP quando recebe a mensagem de que não consta, no cadastro, o
evento de sucessão. Ocorre que tal mensagem não decorre de falha, mas sim
de constatação realizada pelo sistema, que passamos a demonstrar.
7.Em consulta ao cadastro, é possível verificar que a data da
baixa por incorporação do Banco Alvorada é de 08/04/2020. Somente a partir
dessa data o sistema PER/DCOMP poderia identificar a sucessão. Então não
houve falha, mas sim um processamento que não identificou a sucessão,
restrição nele incorporada, e em cumprimento ao disposto na legislação
tributária, como demonstraremos.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
9

8.A data da situação considerada no cadastro é aplicação da
legislação:
Lei no 8.934/94
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão
ser apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias
contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do
arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do
despacho que o conceder.
9.Quanto ao alegado pelo contribuinte, que a empresa estaria
extinta desde abril de 2019, quando da incorporação, vale trazer os
esclarecimentos a seguir.
10.Consoante norma administrativa que trata do cadastro,
temos que:
Instrução Normativa RFB no 1.863/2018 Art. 27. A baixa da
inscrição no CNPJ da entidade ou do estabelecimento filial deve ser solicitada
até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao da ocorrência
de sua extinção, nas seguintes situações, conforme o caso: (...)
II - incorporação; (...)
§ 1o A baixa da inscrição no CNPJ da entidade ou do
estabelecimento filial produz efeitos a partir da respectiva extinção,
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
10
considerando-se a ocorrência desta nas datas constantes do Anexo VIII desta
Instrução Normativa. (...)
11.Ocorre que os prazos de arquivamento devem ser
respeitados, para tal efeito. Nesse sentido esclarece a Solução de Consulta no
160 - Cosit, de 17/06/2015, a qual nos reportamos. Cabe a observação que a
redação da antiga norma do cadastro (IN RFB no 1.470/14) não foi alterada na
norma vigente (IN RFB no 1.863/18), valendo ainda o mesmo raciocínio:
14.O item 3.3.1 do Anexo VIII refere-se a baixa de
inscrição no CNPJ de qualquer sociedade, inclusive de
cooperativa, em razão de incorporação. Nesse caso a data do
evento a ser considerada é a data da deliberação, isto é, a data da
Assembleia Geral que deliberou sobre o evento incorporação,
desde que, obviamente, aqueles dois prazos tenham sido
observados: o prazo de 30 dias para apresentação do ato de
extinção à junta comercial (Lei no 8.934, art. 36), e o prazo para
solicitação de baixa da inscrição no CNPJ (Instrução Normativa
RFB 1.470, art. 25, § 1o). Portanto, o item 3.3.1 não contraria os
dispositivos legais citados, como supôs a consulente (Consulta,
item II, último parágrafo), mas pressupõe o cumprimento dos
prazos por eles estabelecidos, a fim de que os efeitos da baixa da
inscrição no CNPJ retroajam à data da Assembleia-Geral que
determinou a extinção da entidade.
15.Com base no exposto, conclui-se que a
incorporação de sociedade cooperativa determina sua extinção a
partir da data da Assembleia Geral que sobre ela deliberou e a
aprovou, desde que a documentação correspondente seja
apresentada à junta comercial no prazo estabelecido pelo art. 36
da Lei no 8.934, de 1994, de 30 dias. Se observado esse prazo e
desde que a baixa da inscrição no CNPJ seja solicitada até o 5o dia
útil do segundo mês subsequente à extinção, a data do evento a
ser informada nas declarações e em documentos de
preenchimento obrigatório é a data da Assembleia Geral que
aprovou a incorporação. Se não observado o prazo de 30 dias a
data do evento será a data do registro do ato correspondente na
junta comercial.
12.Quanto à alegada ilegalidade da IN RFB no 1.717/2017, não
cabe proferir decisão nesse sentido, a norma permanece vigente, vinculando
esta autoridade. A jurisprudência dos Tribunais pátrios que o contribuinte
trouxe a seu favor não é vinculante à administração, no rito dos recursos
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
11
repetitivos. Com efeito, não há o que reconsiderar na decisão baseada na
aplicação da mencionada norma, e também não é possível receber o presente
recurso como manifestação de inconformidade, em sentido contrário ao que
a norma prevê para compensação considerada não declarada.
Art. 138. É facultado ao sujeito passivo apresentar
recurso, nos termos do art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, contra a decisão que:
(...)
II - considerou não declarada a compensação.
§ 1o O recurso deve ser apresentado no prazo de
10 (dez) dias, contado da data da ciência da decisão recorrida, nos
termos do art. 56 da Lei no 9.784, de 1999. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1769, de 18 de dezembro de 2017)
§ 2o O recurso será apreciado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
§ 3o Na hipótese de não reconsideração da decisão,
o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encaminhará o
recurso ao titular da unidade.
Art. 139. Os recursos fundamentados no art. 56 da
Lei no 9.784, de 1999, contra decisões originadas em unidades
locais, são decididos, em última instância, pelos titulares das
Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil.
13.Cumpre ainda esclarecer, quanto ao mencionado problema
relacionado ao estado de calamidade pública decretado pela União, Estados e
Municípios, em decorrência da crise sanitária causada pelo novo Coronavírus
(COVID-19), que a legislação foi alterada para lidar com essa excepcional
situação, porém não contempla o caso do contribuinte ora em análise,
observando-se que o ato sujeito ao arquivamento foi anterior à data
estipulada pela legislação para o tratamento excepcional.
Medida Provisória no 931/2020
Art. 6o Enquanto durarem as medidas restritivas ao
funcionamento normal das juntas comerciais decorrentes
exclusivamente da pandemia da covid19:
I - para os atos sujeitos a arquivamento assinados a
partir de 16 de fevereiro de 2020, o prazo de que trata o art. 36
da Lei no 8.934, de 18 de dezembro de 1994, será contado da data
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
12
em que a junta comercial respectiva restabelecer a prestação
regular dos seus serviços; e
14.Quanto ao pedido do recorrente para conferir efeito
suspensivo ao Recurso Hierárquico, é mister destacar que tal Recurso
apresentado pelo contribuinte no presente processo administrativo é regido
pela Lei no 9.784/1999. No referido diploma legal, em seu art. 61, verifica-se
que não há o que se falar obrigatoriamente em suspensão quando da
interposição de recurso hierárquico, salvo decisão da autoridade que poderá
dar efeito suspensivo ao recurso.
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o
recurso não tem efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo
de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a
autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de
ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. (...)
Art. 69. Os processos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei.
15.Considerando a modulação oferecida pelo art. 69 da Lei no
9.784/1.999 e a existência de disposição explícita sobre a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários, conforme art. 151 do CTN, não aplicável
o comando do parágrafo único do art. 61 da Lei no 9.784/1999.
16.Ainda quanto à negativa de efeito suspensivo, aduzimos o
esclarecimento do Parecer Normativo Cosit no 3, de 4 de novembro de 2016,
item 28 e seus subitens 28.1 ao 28.7. A íntegra do mencionado parecer é
publicamente disponível, reproduzimos aqui apenas a conclusão do
raciocínio:
28.7. Pelo todo arrazoado acerca do efeito
suspensivo, bem como sobre as particularidades inerentes à RFB,
conclui-se que a discricionariedade subjacente ao art. 61 da Lei no
9.784, de 1999, não se coaduna com a atuação eminentemente
vinculada deste órgão de Administração Tributária e Aduaneira e,
nesse sentido, o recurso hierárquico interposto nos processos
administrativos de natureza tributária e aduaneira que seguem o
rito da Lei no 9.784, de 1999, terá efeito suspensivo somente
quando houver expressa disposição na legislação tributária, como
em Instrução Normativa.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
13
17.Por fim, com os esclarecimentos abaixo extraídos do
Parecer Normativo Cosit no 3, de 4 de novembro de 2016, prossegue-se o
juízo de reconsideração em segunda instância com a presente decisão, para
ciência do interessado, que, querendo, poderá apresentar recurso.
21.4.2. Não cabe novo recurso hierárquico em face
do juízo de reconsideração negativo que encaminha o recurso
para autoridade hierarquicamente superior com fundamento no §
1o do art. 56 da Lei no 9.784, de 1999.
49. Nesse sentido, definidos os critérios de
identificação das instâncias administrativas para fins de
apreciação de recursos hierárquicos fundamentados na Lei no
9.784, de 1999, citam-se dois exemplos práticos para facilitar a
compreensão: Interposto recurso hierárquico em face de decisão
proferida por Auditor-Fiscal da RFB, cabe a ele, em primeira
instância administrativa, o juízo de reconsideração de que trata o
§ 1o do art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, bem como – em caso de
juízo de reconsideração negativo – o encaminhamento do recurso
ao respectivo Delegado ou Inspetor-Chefe da RFB para ser
apreciado em segunda instância administrativa. Caso haja a
interposição de recurso em face da decisão proferida em segunda
instância administrativa, o respectivo Superintendente da RFB
será competente para apreciar o recurso hierárquico em terceira
instância administrativa.
Conclusão
18.Por todo o exposto, conclui-se que:
a)A compensação será considerada não declarada quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição
nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária;
b)É facultado ao sujeito passivo apresentar recurso, nos termos
do art. 56 da Lei no 9.784/99, contra a decisão que considerou não declarada
a compensação, não se aplicando o rito do Decreto no 70.235/72.
c)O
recurso
hierárquico
interposto
nos
processos
administrativos de natureza tributária que seguem o rito da Lei no 9.784/99
terá efeito suspensivo somente quando houver expressa disposição na
legislação tributária, como em Instrução Normativa.
19.Assim,
DECIDO:
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
14
a)NÃO RECONSIDERAR o Despacho Decisório de 06/05/2020;
b)INDEFERIR o Recurso Hierárquico, apreciado conforme art.
56, §1o, da Lei no 9.784/99 e art. 138, §3o, da IN RFB no 1.717/2017;
c)CIENTIFICAR o contribuinte da decisão, da qual poderá
recorrer e valer-se do disposto no art. 139 da IN RFB no 1.717/2017,
consoante item 49 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 03/2016.
Encaminho o presente processo à DIORT/DEINF/SPO para
ciência do recorrente e demais providências cabíveis.
Por meio do Despacho de fls. 843 foi o processo encaminhado para apreciação pela
DRJ em cumprimento a decisão judicial:
Em cumprimento a Decisão Judicial constante do Agravo de
Instrumento no 5021406-69.2020.4.03.0000, às efolhas no 753/828 e
836/841, recepciono o Recurso Hierárquico de efolhas no 358/371
apresentado pelo contribuinte como Manifestação de Inconformidade e
encaminho o presente processo a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ para prosseguimento. Informo que a Manifestação retro é
tempestiva tendo em vista a suspensão dos prazos processuais pela Portaria
RFB 543/2020 e alterações posteriores, bem como, foi registrada no
SIEFPROCESSO, a apresentação de Manifestação de Inconformidade.
Recebido o recurso hierárquico como manifestação de inconformidade, esta foi
julgada improcedente, por unanimidade de votos, por falta de apresentação de provas, pela 31a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08) conforme acórdão
108-009.788, cuja ementa está transcrita abaixo:
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
15

Tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 01/03/21, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa
apresentou, em 30/03/21, recurso voluntário, acompanhado de informações sobre o mandado de
segurança no 5010768-10.2020.4.03.6100 da 21a Vara Cível Federal de São Paulo, em que solicita:
“Em face de todas as considerações é acima, requer-se o
conhecimento e o integral provimento do presente recurso, a fim de que o
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
16
acórdão ora recorrido seja reformado e, consequentemente, seja
reconhecido que houve erro sistêmico no programa PER/DCOMP e não há
compensação de débito com crédito de terceiro.
Uma vez demonstrada a improcedência da decisão ora
recorrida, o recorrente requer a remessa dos autos à Delegacia da Receita
Federal de origem, a fim de que a liquidez e certeza do crédito utilizado em
compensação seja definitivamente atestada. Essa verificação, conforme
pontua o v. acórdão, ainda não foi realizada pelos agentes responsáveis, não
podendo ser feita pelas autoridades julgadoras.
Requer-se ainda a produção de todas as provas admitidas em
direito, bem como a realização de eventuais diligência e perícias, nos termos
e para os efeitos dos arts. 16 e 18 do Decreto n. 70235, em respeito ao
princípio da verdade material.
Por fim, em 05/06/23, apresenta petição informando que:
“Em juízo de 1o grau o requerente logrou êxito, tendo sido
assegurado o processamento de manifestação de inconformidade, conforme
sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 5010768-
10.2020.4.03.6100 (doc. 01).
A referida sentença foi confirmada pelo acórdão proferido pela
3a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região Fiscal (doc. 02), que
negou provimento à apelação interposta pela União Federal.
Nesse contexto, o requerente informa que em 22.5.2023
decorreu o prazo para a interposição de recurso especial e extraordinário
pela União Federal em face do acórdão proferido pela 3a Turma do Tribunal
Regional Federal da 3a Região Fiscal.
Portanto, o acórdão que manteve a sentença que, por sua vez,
determinou a recepção, pela RFB, do recurso hierárquico como manifestação
de inconformidade transitou em julgado. É o que se verifica na certidão ora
anexada (doc. 03).
Assim, é forçoso reconhecer que, por força de decisão judicial
transitada em julgado, os atos praticados no presente processo devem
observar o rito do Decreto n.70235, de 6.3.1972 e do Decreto n. 7574, de
29.9.2011, postura que já vem sendo adotada pela Administração Tributária.
(...)
Requer-se, por fim, que o recurso voluntário interposto pelo
requerente seja processado e apreciado conforme rito processuais
supramencionado e demais disposições do Regimento Interno do E. Conselho
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
17
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), razão pela qual reiteram-se
todos os seus fundamentos de defesa postulando, ao final, a reforma do
acórdão de 1a instância administrativa.”
É o relatório.

VOTO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele deve se tomar conhecimento.
As razões para reforma de decisão de primeira instância colocadas no recurso
tratam do momento em que a incorporadora sucede a incorporada à luz do direito privado; das
datas em que ocorreram os atos societários e a declaração de compensação; dos efeitos do
registro perante a junta comercial; do momento que o fisco tomou conhecimento da incorporação
e da situação iníqua promovida pelos despachos e acórdão e podem ser resumidas nos seguintes
excertos:
Conforme mencionado anteriormente, o Banco Alvorada S.A. era detentor do
direito ao crédito reconhecido por decisão judicial proferida nos autos do
mandado de segurança n. 0009362-16.1995.403.6100, que assegurou o direito de
reaver os valores recolhidos a título de contribuição ao PIS no período
compreendido entre julho/1988 e julho/1995. Essa decisão transitou em julgado
em 29.5.2008.
(...)
Posteriormente, em 30.4.2019, o Banco Alvorada S.A. foi incorporado pelo
recorrente, que o sucedeu em todos os seus direitos e obrigações, conforme Atas
das Assembleias de ambas as sociedades constantes ora anexadas (docs. 02 e 03 –
fls. 580-601 e 566-567).
Nesse contexto e na qualidade de sucessor do Banco Alvorada S.A., em março de
2020, o recorrente tentou transmitir declaração de compensação de forma
eletrônica (PER/DCOMP), com o objetivo de extinguir débito próprio com crédito
originalmente de titularidade da empresa por ele sucedida, e que se tornou
próprio em razão da sucessão perpetrada.
Ocorre que não foi possível concluir esse procedimento de forma eletrônica.
(...)
Caso o programa tivesse identificado a incorporação do Banco Alvorada S.A.,
realizada em 30.4.2019, o recorrente teria conseguido transmitir a declaração de
compensação de forma eletrônica.
Não por outra razão que, diante da impossibilidade sistêmica, o recorrente não
teve alternativa senão apresentar a declaração de compensação por meio de
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
18
formulário “em papel”, em 30.3.2020, tal como autoriza o artigo 165 da IN RFB n.
1717, tendo em vista a iminência de vencimento do aludido débito de IRPJ, no
último dia útil do mês de março de 2020.
(...)
Assim, ainda que o CNPJ do Banco Alvorada S.A. não estivesse formalmente
baixado nos controles da RFB por ocasião da apresentação de declaração de
compensação, tanto a RFB como as Juntas Comerciais já estavam cientes da
operação societária realizada, inclusive com o aval do Banco Central do Brasil,
sendo certo que o registro perante a Junta Comercial do Paraná já havia sido
expedido desde 20.1.2020, isto é, dois meses antes da apresentação da
declaração de compensação.
(...)
Como se observa dos dispositivos legais, na incorporação, determinada sociedade
sucede os direitos e deveres da sucedida, sendo que, uma vez aprovados os atos
de incorporação, a sucessora declarará extinta a sociedade incorporada. É neste
momento, portanto, que a sociedade incorporada deixa de existir e a sociedade
incorporadora passa a dispor dos direitos da sucedida e responder por suas
obrigações.
(...)
Portanto, na data de apresentação da declaração de compensação, não há que se
falar em ineficácia do aludido evento sucessório, muito menos tratar-se de
compensação com créditos de terceiros, até porque naquele momento não mais
existia o Banco Alvorada S.A. e todos os seus direitos passaram a integrar a esfera
de disponibilidade do recorrente, nos termos da legislação civil.
(...)
Ocorre que, ainda que os referidos prazos não tenham sido observados logo após
o evento de sucessão, datado de 30.4.2019, certo é que antes da apresentação da
declaração de compensação, em 30.3.2020, o recorrente já dispunha do
arquivamento dos atos sucessórios perante a Junta Comercial do Paraná, assim
como a baixa no CNPJ do Banco Alvorada já era fato constatável à luz da própria
regulamentação fixada pela RFB.
(...)
Aplicando-se tal regramento ao caso concreto, é fácil constatar que, ainda que o
prazo de 30 dias não tenha sido observado, o recorrente solicitou o arquivamento
dos atos deliberativos da incorporação perante a Junta Comercial do Paraná em
15.1.2020, tendo o respectivo registro sido expedido em 20.1.2020. Isso significa
que, desde janeiro de 2020, conforme a segunda parte do art. 36 da Lei n. 8934,
não resta a menor dúvida de que aquele evento sucessório gozava de plena
eficácia perante terceiros, inclusive o Fisco.
(...)
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
19
Por outro lado, o acórdão recorrido afirma que, nos cadastros da RFB, consta a
informação de que a baixa no CNPJ do Banco Alvorada S.A. somente teria ocorrido
em 8.4.2020, não tendo o recorrente observado o prazo do caput do art. 27 da IN
RFB n. 1863.
(...)
De acordo com o Anexo VIII, com redação dada pelo Ato Declaratório Executivo
Cocad n. 6, de 4.3.2020, nos casos de incorporação, a data do evento será a data
da deliberação, sendo que o ato extintivo corresponde ao “ato deliberativo da
incorporadora aprovando a incorporação, registrado no órgão competente”. (g.n.)
Confira-se:

Assim, no caso concreto, o ato deliberativo da incorporadora (recorrente)
aprovando a incorporação ocorreu em abril de 2019, ao passo que o registro
deste documento perante a Junta Comercial do Paraná, órgão competente para
recepcionar e arquivar tal instrumento emitido pelo recorrente, se deu em janeiro
de 2020.
Deste modo, segundo a própria regulamentação da RFB apontada pelo v. acórdão,
a data de extinção do Banco Alvorada corresponde ao dia 30.4.2019, momento
em que se operou a sucessão universal de direitos e obrigações, tal como
estabelecem os dispositivos do Código Civil e da Lei n. 6404 anteriormente
mencionados.
(,,,)
Não por outra razão que, reconhecendo o registro perante a Junta Comercial do
Paraná em janeiro de 2020 e sendo conhecedor do evento sucessório datado de
30.4.2019, em linha com os dispositivos regulamentares, o Comprovante de
Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela RFB reconhece expressamente que
a baixa do Banco Alvorada S.A., por incorporação, ocorreu em 30.4.2019 – o que
não é de estranhar que tenha ocorrido, já que a baixa do CNPJ, como dito, é
declaratória, devendo observância ao que dispõe a lei societária.
(...)
Ora, como se observa, a própria CSRF reconheceu que o arquivamento dos atos
societários perante a Junta Comercial a que se submete a sociedade
incorporadora é suficiente para aperfeiçoar a incorporação perante terceiros, não
podendo o Fisco considerar a compensação não declarada, ainda que, no
momento da compensação, inexista arquivamento perante a Junta Comercial do
Estado a que se submete a sociedade incorporada.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
20
(...)
A demora na obtenção da chancela da Junta Comercial da Bahia - o que
facilmente se confirma ao comparar o prazo para a conclusão do mesmo
procedimento perante a Junta Comercial do Paraná - decorre da suspensão das
atividades daquele órgão pelo prazo de 14 dias em razão da pandemia do covid-
19, conforme Decreto Estadual n. 19.549, de 19.3.2020 e Portaria JUCEB n.
008/2020, de 30.3.2020 (fls. 602-613).
(...)
Ademais, ainda que o registro perante a Junta Comercial do Estado da Bahia
somente tenha sido expedido em 8.4.2020, isto é, alguns dias após a
apresentação da declaração de compensação, é forçoso reconhecer que tal ato
apenas chancela e declara a validade e a eficácia dos documentos sucessórios
apresentados pelo recorrente em 9.3.2020, ou seja, dias antes da formalização da
compensação.
(...)
Para arrematar, é importante destacar que, por vezes, o Fisco não toma
conhecimento da incorporação apenas por ocasião da atualização dos cadastros
junto ao CNPJ e dos registros perante a Junta Comercial. Isso pode ocorrer, por
exemplo, por meio de obrigações acessórias.
(...)
Não por outra razão que o Banco Alvorada S.A., na condição de sociedade
incorporada, apresentou Escrituração Contábil Fiscal (ECF), obrigação acessória
que consolida as informações sobre o IRPJ e a CSLL, em razão da extinção em
29.7.2019 (doc. 04).
(...)
Especialmente no caso de incorporação, de acordo com o art. 5o da referida
instrução normativa, a sociedade extinta deve apresentar a ECD, o que de fato
ocorreu no presente caso, em 16.7.2019 (doc. 05).
(...)
Ademais, o evento da incorporação, não identificado pelo sistema PER/DCOMP,
também é evidenciado por outras obrigações acessórias, como DIRFs e DCTFs (fls.
498-507), sendo de conhecimento da RFB, igualmente, que o recorrente se tornou
responsável pelos tributos devidos pelo Banco Alvorada S.A., como ilustram as
guias DARFs já acostadas aos presentes autos comprovando o pagamento pelo
recorrente de débitos tributários da sucedida.
(...)
Por fim, o recorrente não pode deixar de consignar que a manutenção da decisão
recorrida implica situação iníqua promovida pela RFB no presente caso, em
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
21
verdadeira afronta aos princípios da razoabilidade e do formalismo moderado que
regem as relações entre o Fisco e o contribuinte.
Assiste razão à recorrente.
Conforme relatado, trata-se de contencioso relativo a apresentação de declaração
de compensação em formulário em papel no dia 30/03/2020 sem utilização do programa
PER/DCOMP.
O documento trata de alegado crédito reconhecido por decisão judicial transitada
em julgado em favor do Banco Alvorada (CNPJ: 33.870.163/0001-84) que seria utilizado por Kirton
Bank (CNPJ: 01.701.201/0001-89), seu sucessor por incorporação.
O litígio NÃO trata da análise do crédito em si, mas apenas da possibilidade de
entrega ou não do pedido em formulário em papel.
O contribuinte comprova que não conseguiu transmitir a declaração de
compensação utilizando o programa PER/DCOMP (documento abaixo) e que, por esse motivo,
entregou o formulário em papel.

A transmissão não foi feita porque o sistema não detectou a informação da
incorporação do Banco Alvorada pelo Kirton Bank.
Ocorre que a recorrente trouxe vários elementos que confirmam que tal operação
societária efetivamente aconteceu.
Abaixo, trechos de atas de Assembleias Gerais de Kirton Bank e de Banco Alvorada
com informações sobre a incorporação:
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
22

Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
23

A própria Receita Federal do Brasil reconhece que o CNPJ do Banco Alvorada foi
baixado por incorporação no dia 30/04/2019 conforme Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral abaixo:
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
24

Essa informação consta nas DCTF apresentadas pela empresa, conforme disposto
abaixo:
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
25

Efetivamente, a entrega eletrônica do pedido não foi possível porque o sistema
PER/DCOMP, com base em batimentos internos, entendeu que, no dia 30/03/20, o CNPJ do Banco
Alvorada ainda estaria ativo. Isso possivelmente ocorreu porque o registro da operação na Junta
Comercial do Estado da Bahia somente foi efetivado no dia 08/04/20. Saliente-se, porém, que a
mesma operação foi devidamente averbada no dia 20/01/20 pela Junta Comercial do Paraná –
órgão ao qual a incorporadora estava submetida, conforme pode ser confirmado abaixo:
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
26

O Anexo VIII da IN RFB no 1863, de 27/12/18, que dispõe sobre o Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ) e vigente no dia que foi feito o pedido de compensação, explicita que a
data do evento será a data da deliberação, sendo o ato extintivo o ato deliberativo da
incorporadora aprovando a incorporação, registrado no órgão competente:

Assim, considerando que o registro foi feito pela incorporadora no dia 20/01/20 e
que a data do evento societário foi a de 30/04/19, não existem dúvidas de que a declaração de
compensação poderia ser apresentada em 30/03/20, ainda que o registro feito pela incorporada
tenha sido efetivado apenas em 08/04/20.
Não sendo aceita a transmissão eletrônica pelo PER/DCOMP, entendo que, nesse
contexto, efetivamente não restava para o contribuinte outra alternativa a não ser entregar a
declarações de compensação em formulário de papel. Trata-se de situação excepcional e
circunstancial, não se tratando de créditos de terceiros e sim de créditos da própria empresa.
Ratificando e reforçando esse entendimento, decisões deste CARF vão no sentido
de que a incorporadora assume os direitos e obrigações da incorporada a partir da data do evento
societário que deliberou pela extinção da pessoa jurídica. Abaixo, decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:

Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
27

Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.788 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720228/2020-29
28
Saliento, mais uma vez, que a presente lide não trata de reconhecer ou não o
crédito tributário e/ou de homologar ou não as compensações efetuadas – procedimentos que
devem ser feitos pela unidade de origem. Trata, apenas e tão somente, de reconhecer o direito da
recorrente de apresentar o pedido em formulário de papel.
Conclusão
Considerando todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
determinando que os autos retornem à DRF de origem para análise do direito creditório.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 1102
DF CARF MF
Original